Tribunal: TRF3
Processo: 0010912-88.2018.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
70/236)

0010912-88.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78355

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem extensão limitada às hipóteses estabelecidas no art. 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de realização de novo julgamento. Impossibilidade de reexame da matéria.

2. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Inadmissibilidade.

3. Integra-se os embargos para determinar a juntada do voto divergente que dava parcial provimento à apelação do embargante para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, ante a incidência das majorantes do artigo 157, §2o, I e V do Código Penal, não havendo se falar em nulidade, por ser favorável ao embargante.

4. Embargos conhecidos e pr

Inteiro teor:
70/236)

0010912-88.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78355

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem extensão limitada às hipóteses estabelecidas no art. 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de realização de novo julgamento. Impossibilidade de reexame da matéria.

2. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Inadmissibilidade.

3. Integra-se os embargos para determinar a juntada do voto divergente que dava parcial provimento à apelação do embargante para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, ante a incidência das majorantes do artigo 157, §2o, I e V do Código Penal, não havendo se falar em nulidade, por ser favorável ao embargante.

4. Embargos conhecidos e providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos declaratórios opostos pela defesa de Kaique Gonçalves da Silva, apenas para integra-los ao v. acórdão, determinando a juntada do voto divergente prolatado pelo e. Desembargador Federal José Lunardelli, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.